Tribunal: TJDFT
Processo: 0740052-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740052-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NACIONAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOAO PAULO BOTELHO DO VALLE AGRAVADO: CONFIANCA FINANCAS E IMOVEIS LTDA DESPACHO Em face do pedido de concessão de Tutela Recursal pertinente ao gozo do benefício da gratuidade de justiça pela pessoa jurídica agravante, fica ela intimada a demonstrar a alegada condição de hipossuficiência financeira, conforme orienta a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2021 18:52:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora